Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704151-06.2022.8.07.0008 RECORRENTE: RONALDO SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CAPTURAS DE TELAS (PRINTS) DE CONVERSA NO WHATSAPP. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE E INOCORRÊNCIA. 1. É prescindível a realização de perícia nas mensagens de texto juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, pois não apresentam contradição com as provas orais produzidas, nem há indícios de serem inverídicas ou terem sido adulteradas. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo e valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato – caso dos autos. 3. Quando o acervo probatório dos autos tem aptidão para embasar a condenação do apelante pela prática do delito de ameaça (art. 147, caput, do CP), não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do brocardo in dubio pro reo. 4. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no âmbito do Tema 150 da Repercussão Geral de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 158-A do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Invoca dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 158-A do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o conteúdo fático-probatórios dos autos, concluiu que “o acervo probatório dos autos tem aptidão para embasar a condenação do apelante pela prática do delito de ameaça (art. 147, caput, do CP), não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do brocardo in dubio pro reo” (ID 61138164), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017